Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-79.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007046-79.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA CARDOSO - CPF: 013.463.111-02 (APELANTE), VAGNER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 919.003.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANTOS - CPF: 334.995.588-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE RODRIGUES HUNG - CPF: 014.396.841-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - LEGÍTIMA DEFESA, PENA-BASE ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INCOMPATIBILIDADE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LAUDO PERICIAL - DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA - PALAVRA DA VÍTIMA - PERSPECTIVA DE GÊNERO NOS JULGAMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADOS MEDIANTE FUNDAMENTO INIDÔNEO - AGRAVANTE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS RECONHECIDA JUNTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE
“BIS IN IDEM”
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
- RESOLUÇÃO No 492/2023 DO CNJ - TEMA 1197 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão. Recurso desprovido.”
(TJMT, AP N.U 1001103-30.2020.8.11.0038)

Tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico,
“a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

“Revela-se inidônea a fundamentação lançada pelo juiz de primeiro grau que não pode ser confirmada por elementos concretos extraídos dos autos.”
(TJMT, AP N.U 0003827-29.2020.8.11.0004)

“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura ‘bis in idem’”
(STJ, Tema Repetitivo 1197; REsp n. 2.029.515/MS).

Afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ, Súmula 588).

“Não obstante o delito de
lesão

corporal
tenha sido praticado no âmbito da violência doméstica, encontrando-se a substituição da pena
corporal
por prestação pecuniária expressa vedação na Lei 11.340/06 e, ainda, por força da
Súmula

588
do STJ, em atenção à regra do ‘
non

reformatio

in

pejus
’, mantenho a substituição operada na sentença.”
(TJMG, AP N.U 1.0000.23.188064-2/001)

Recurso provido parcialmente para readequar a pena da lesão corporal a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto e a substituição por 1 (uma) restritiva de direitos, à luz do princípio
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
No 1007046-79.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANDRE LUIZ DA SILVA CARDOSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRE LUIZ DA SILVA CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 1007046-79.2021.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos - art. 129, § 9o do CP - (ID 217377023).

O apelante sustenta que: 1) agiu em legítima defesa ao tentar
“afastar as agressões que estavam sendo desferidas, como também pegar o celular que estava sob posse da [...] vítima”
; 2) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 3) o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com as disposições da Lei no 11.340/06 configuraria
“bis in idem”
- (ID 217377038).

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 217377038).

Prequestiona o
“artigo 139, 61, 158 e 564, III, “b”, 386, ambos do Código de Processo Penal e art. 59, 61, 129, 147, 148 e 150, ambos do CP”
(ID 217377038).

A 15a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217377045).

A i. 6a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Lesão Corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o do Código Penal) – Pena fixada em 11 (onze) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos – MÉRITO: Irresignação defensiva – requer a absolvição pela imputação do delito de lesão corporal (artigo 129, §9o do CP) ao argumento de insuficiência de provas e ausência de dolo, com base no princípio ‘in dubio pro reo’ (artigo 386, inciso VI, do CPP) – subsidiariamente, o alijamento da negativação da vetorial ‘motivos’ do crime, na primeira fase da dosimetria da pena – o afastamento do reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal – pretensões incabíveis – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima e Informante, aliados ao exame pericial indicando a presença de lesão física em consonância com os relatos constantes nos autos – precedentes judiciais – palavra da vítima assume premente relevância em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica – não configuração de legítima defesa – manutenção da condenação – idoneidade na fundamentação da vetorial ‘motivos’ do crime – viabilidade de exasperação da pena-base – ausência de bis in idem ante a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do CP – TEMA 1197 do STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: elevação exacerbada da pena-base, sem motivação plausível – falta de fundamentação para aplicação de fração diversa e superior a recomendável, diante do reconhecimento de circunstância agravante – necessidade de readequação dos graus fracionários na primeira e segunda fases da dosimetria da pena – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso, com providência de ofício.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 226446179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05/05/21, por volta das 20h, na residência comum situada no endereço acima indicado, no Loteamento Belita Costa Marques, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Gislaine Rodrigues Hung, causando nela as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n.o 1.1.02.2021.015585-01. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO ANDRÉ LUIZ DA SILVA CARDOSO como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9o, do CP.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - ID 217383485)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. A materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrências no 2021.111132, Exame de Corpo de Delito da Vítima, bem como ficou demonstrada pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo. [...]

Igualmente, a autoria delitiva restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado: [...]

Com efeito, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva, tendo a vítima narrado os fatos com serenidade, com todas as suas circunstâncias, de forma segura e harmônica, exatamente como narrado anteriormente perante a Autoridade Policial, o que restou corroborado pelo depoimento judicial do informante ocular. [...]

Neste cenário, resta seguramente demonstrado nos autos a existência do animus laedendi na conduta do acusado, que se traduz na vontade de lesionar a vítima, o que causou as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos.

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado ANDRE LUIZ DA SILVA CARDOSO, [...] como incurso nas penas do delito previsto no art. 129, §9o, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex. [...]

Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que: [...] v. O motivo do crime se deu em razão da vítima ter descoberto uma possível traição do réu e, sem adentrar do mérito da referida questão, valoro o referido motivo em desfavor do réu, uma vez que não se mostra razoável ou proporcional a prática delitiva na forma perpetrada, em que a reação do acusado se deu em grau extremo, isto é, com ofensa à integridade física da vítima; [...].

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 07 (sete) meses de detenção.

[...] Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, pelo que AGRAVO a pena em mais 04 (quatro) meses, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA em 11 (onze) meses de detenção. [...]

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de 11 (onze) meses de detenção, por entender justa a necessária a reprovação do crime.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal, devendo ser reconhecida a detração, caso existente.

Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 44, §2o, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE em entidade social sem fins lucrativos, a ser indicada pelo Juízo da Execução.”

(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito – ID 217377023)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 1.1.02.2021.015585-01 (ID 217383487 - fls. 1/4) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 217383487 - fls. 5/6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gislaine Rodrigues Hung, vítima (ID 217383480 - fls. 14/15),

Vagner Francisco da Silva, policial militar (ID 217383480 - fls. 9/10), Alexandre Santos, policial militar (ID 217383480 - fls. 11/12), e o apelante (ID 217383480 - fls. 25/27).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de

Gislaine Rodrigues Hung, vítima (mídia - ID 217383668/ID 217383685), e Luiz Otávio Hung Cardoso, filho do ex-casal (mídia - ID 217377014/ID 217377016), bem como o interrogatório do apelante (mídia - ID 217377017/ID 217377018).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima [Gislaine Rodrigues Hung], nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante [ANDRE LUIZ DA SILVA CARDOSO], no dia 5.5.2021, por volta das 20h, na residência do ex-casal, localizada à rua 40, no 5, bairro Residencial Belita Costa Marques, Cuiabá/MT, durante uma discussão, apertou seu pescoço, tentando lhe enforcar (ID 217383480 - fls. 14/15; mídia - ID 217383668/ID 217383685).

Essa versão coincide com a lesão corporal descrita no Laudo Pericial no 1.1.02.2021.015585-01 e no Mapa Topográfico de Lesões, qual seja
“equimose linear violácea na região carotidiana direita e esquerda”
(ID 217383487).

Atente-se, ainda, que o informante Luiz Otávio Hung Cardoso [filho do ex-casal] confirmou, em Juízo, ter
“presenciado seu genitor indo para cima de sua mãe e interveio, inclusive chamando a polícia”
(mídia - ID 217377014/ID 217377016).

Por seu turno, o apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial no 1.1.02.2021.012385-01 (ID 217383480 - fls. 52/55), a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

Além disso, não há qualquer proporção na
“ação do acusado para repelir suposta agressão”
, conforme bem ponderado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 226446179).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão. Recurso desprovido.”
(AP N.U 1001103-30.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2023)

Enfim, tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico, “
a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Dessa forma, a condenação por lesão corporal deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis os motivos do crime.

A motivação utilizada para negativar os motivos do crime [
“em razão da vítima ter descoberto uma possível traição do réu”
] revela-se inidônea e deve ser afastada, visto que
“não pode ser confirmada por elementos concretos extraídos dos autos”
(TJMT, AP N.U 0003827-29.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 19.4.2024).

Afastada a depreciação dos motivos do crime, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e elevada a pena em 4 (quatro) meses.

Com efeito, o c. STJ entende que a
“aplicação da
agravante
do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as
disposições
da Lei
Maria
da
Penha
(Lei n. 11.340/2006), não configura ‘bis in idem’”
(Tema Repetitivo 1197; REsp n. 2.029.515/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.6.2024).

Por sua vez, afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, HC no 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, readéqua-se a pena provisória para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Anote-se que
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de direitos”
(STJ, Súmula 588).

Todavia, no caso, impõe-se preservar a substituição operada pelo Juízo singular por força do princípio
non reformatio in pejus
.

Segue-se entendimento do e. TJMG:

“Não obstante o delito de
lesão

corporal
tenha sido praticado no âmbito da violência doméstica, encontrando-se a substituição da pena
corporal
por prestação pecuniária expressa vedação na Lei 11.340/06 e, ainda, por força da
Súmula

588
do STJ, em atenção à regra do ‘
non

reformatio

in

pejus
’, mantenho a substituição operada na sentença. ”
(AP N.U 1.0000.23.188064-2/001 - Relatora: Des.a Valeria Rodrigues - 21.2.2024)

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena da lesão corporal a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto e a substituição por 1 (uma) restritiva de direitos, à luz do princípio
non reformatio in pejus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024